Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELÇÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. EMPREITADA. REVISÃO DE VALORES. OBRA INACABADA. PERÍCIA TÉCNICA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA.
1. A extinção do processo com julgamento de mérito sem que tenham sido produzidas as provas essenciais ao deslinde do feito, requeridas ou não pelas partes, configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito na primeira instância.
2. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Preliminar de error in procedendo acolhida. Sentença cassada. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado.